Tribunal: TJMT
Processo: 1011448-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011448-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.765.709/0001-90 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO TOTAL DO BENEFÍCIO FISCAL PRODEIC E ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DO ICMS SEM A ISENÇÃO PARCIAL –
PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória,
movida por
SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
, que determinou a manutenção total do benefício fiscal previsto no Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso concedido a agravada, bem como vedou a prática de quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas por parte do agravante, tendentes a cobrança de ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício.

Indeferido o efeito ativo pleiteado (ID Num. 1275607).

Contrarrazões ao ID Num. 1313264.

A Procuradoria de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público justificador de intervenção.

(ID Num. 1519964).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno contra a decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. (ID Num. 1628384, Num. 1628393)

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno ao ID Num. 1865293.

Ao ID Num. 2638703 o ESTADO DE MATO GROSSO anexa decisão proferida nos autos n° 1005239-58.2018.8.11.000, que deferiu o pedido da Fazenda Estadual, no intuito de

ajudar no esclarecimento e convencimentos dos julgadores da Segunda Câmara de Direito Público.

Comparece a agravada ao ID Num. 33453969, pugnando a extinção do feito, por perda superveniente do objeto em consequência de legislação nova que, indiretamente reconheceu o direito do requerente, possibilitando a migração de benefício fiscal sem a perda dos benefícios anteriormente estabelecidos, e condenação do agravante aos honorários sucumbenciais, na base de 20% do valor da causa, conforme do art. 85, parágrafo 10, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 16/09/2020 (ID Num.38216508 – Processo 1024878-70.2017.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informou que o Estado de Mato Grosso, por meio de nova legislação, permitiu a sua adesão ao PRODEIC e postulou a extinção da ação.

Nesta senda, carece de interesse processual a presente demanda,
em virtude da perda superveniente de objeto, pelo que extingo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC
.

Diante do princípio da causalidade, tendo em vista que o novo enquadramento ocorreu após o ajuizamento da demanda e da triangularização processual, condeno a parte requerida em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Sem custas.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo.

PRIC.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Regime de Exceção
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Não são devidos honorários advocatícios no agravo de instrumento. (
STJ – 3a T. - EDcl no AgInt no REsp No 1.573.573 – RJ – Min. Marco Aurélio Bellizze – Dje 08.05.2017).

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020